Tribunal: STF
Processo: AO 2650
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ADOTADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA VALIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO LOCAL ENQUANTO TERMO A QUO DO PRAZO PARA A PROPOSITURA DA REVISÃO DISCIPLINAR PERANTE O CNJ E ACERCA DA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE SE DEU EM PATAMAR MÓDICO. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Precedentes.



    2. In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter ter o acórdão embargado fundamentação idônea à conclusão adotada, no sentido de ter sido válida a contagem de prazo para o ajuizamento da Revisão Disciplinar a partir do trânsito em julgado do acórdão local e ser desnecessária, na espécie, sua intimação pessoal.



    3. Veicula o embargante, destarte, mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios.



    4. Embargos de declaração desprovidos.